Tribunal: TJPA
Processo: 0801759-67.2021.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0801759-67.2021.8.14.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM E JUÍZO DA 1ª VARA DE INQUÉRITO E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
PEDIDO DE EXPLICAÇÕES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EVENTUAL AÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA
. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. LEI Nº 9.099/95. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do conflito, dar, parcial, procedência e declarar a competência do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém para o processamento e julgamento do feito, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de conflito de jurisdição suscitado pelo MM. Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém em face do MM.

Juízo da 1ª Vara de Inquérito e Medidas Cautelares de Belém.

O presente conflito se originou em razão da Interpelação Judicial, com pedido de explicações, proposta por
MÁRIO SÉRGIO FRANCO
em face de
LEVI REIS NETO
, pelos crimes dos artigos 138, 139 e 140, do CP (Calúnia, Difamação e Injúria).

A interpelação foi inicialmente oferecida perante o
JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
, o qual declarou-se incompetente e determinou a remessa dos autos à
VARA DE INQUÉRITO E MEDIDAS CAUTELARES
(Id.

4641020 - Pág. 11).

Posteriormente, em sua manifestação, o Ministério Público de 1º Grau também entendeu pela incompetência do Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém. Entretanto, apontou como competente uma das Varas dos Juizados Especiais Criminais, tendo em vista que o caso consubstanciava em crime de injúria, cuja sua pena não ultrapassa dois anos.

Distribuído o feito para a
1ª
VARA DE INQUÉRITO E MEDIDAS CAUTELARES
DE BELÉM
, este juízo suscitou o conflito de competência, afirmando que o pedido de interpelação não está vinculado a nenhuma peça informativa, bem como a nenhum procedimento policial, o que afasta a competência da Vara, além do fato de não se enquadrar em nenhuma hipótese legal prevista na Resolução de nº

17/2008- GP do TJPA. Ainda, a
pontou como competente o juízo que julgará a futura queixa-crime, conforme competência material.

Por distribuição, coube a mim relatar a respeito.

Nesta Instância, a douta Procuradora de Justiça, Dra. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES manifestou-se pela
redistribuição dos autos ao juízo de uma das Varas do Juizado Especial Criminal, da Comarca de Belém
, por ser competente para processar e julgar a Interpelação Judicial, em obediência à Lei nº 9.099/95.

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O artigo 114, inciso I, do Código de Processo Penal, prescreve que "Haverá conflito de jurisdição
quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes, ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso.".

Assiste razão ao juízo suscitado,
data venia
. Explico.

O pedido de explicações previsto no art. 144, do Código Penal, é uma medida preparatória e facultativa para o oferecimento da queixa-crime, sendo cabível quando, em virtude dos termos empregados ou dos sentidos das frases, não se mostrar evidente a intenção de caluniar, difamar ou injuriar, causando dúvida quanto ao significado da manifestação do autor, ou mesmo para se verificar a quem as ofensas foram dirigidas.

Trata-se de procedimento de natureza cautelar, que deve ser processado perante o mesmo órgão judiciário competente para julgar eventual ação penal contra o suposto ofensor. Nesse sentido, já decidiu o Pretório Excelso:

INTERPELAÇÃO JUDICIAL - PEDIDO DE EXPLICAÇÕES - FUNÇÃO E NATUREZA DA INTERPELAÇÃO JUDICIAL - MEDIDA AINDA EM CURSO DE PROCESSAMENTO - EXTINÇÃO ANÔMALA DESSE PROCEDIMENTO CAUTELAR, PORQUE INCABÍVEL A TRAMITAÇÃO SIMULTÂNEA DESSA MEDIDA PREPARATÓRIA COM AÇÃO PENAL DE CONDENAÇÃO FUNDADA NOS MESMOS FATOS - IMPOSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DA INSTAURAÇÃO DE "SIMULTANEUS PROCESSUS" - OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - RECURSO IMPROVIDO. - O pedido de explicações - formulado com suporte no Código Penal (art. 144) ou na Lei de Imprensa (art. 25) - tem natureza cautelar (RTJ 142/816), é cabível em qualquer das modalidades de crimes contra honra, não obriga aquele a quem se dirige, pois o interpelado não poderá ser constrangido a prestar os esclarecimentos solicitados (RTJ 107/160),
é processável perante o mesmo órgão judiciário competente para o julgamento da causa penal principal (RTJ 159/107 - RTJ 170/60-61 - RT 709/401)
, reveste-se de caráter meramente facultativo (RT 602/368 - RT 627/365)

(...)

(Pet 2740 ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2003, DJ 24-11-2006 PP-00063

EMENT VOL-02257-03 PP-00502 LEXSTF v. 29, n. 338, 2007, p. 482-493) (grifei)

De igual modo, vem se manifestando a jurisprudência pátria:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - PEDIDO DE EXPLICAÇÕES - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EVENTUAL AÇÃO PENAL - CRIMES CONTRA A HONRA
. O pedido de explicações ou interpelação judicial, previsto no art. 144 do Código Penal, deve processar-se perante o mesmo órgão judiciário que é competente para julgar a ação penal principal eventualmente ajuizável contra o suposto ofensor.
(TJMG - Conflito de Jurisdição 1.0000.19.169106-2/000, Relator(a): Des.(a) Márcia Milanez , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/09/0020, publicação da súmula em 08/09/2020) (grifei)

Nesse contexto, a competência para processar e julgar o feito é do
Juízo de uma das Varas do Juizado Especial Criminal – JECrim.

Aclaro:

Não obstante a interpelação apontar a prática dos delitos capitulados nos arts.
138, 139 e 140, do CP (Calúnia, Difamação e Injúria), os fatos narrados nos autos, em tese, indicam somente o crime de injúria, como bem afirmou a Procuradoria de Justiça. Primeiro, porque não há informação de que havia pessoas próximas para caracterizar o crime de difamação. Segundo, quanto ao delito de calúnia, os fatos se baseiam em afirmações genéricas e de cunho abstrato, inaptos a caracterizar tal crime.

Para melhor fundamentar:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A HONRA. CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE CALÚNIA. NECESSIDADE DE IMPUTAÇÃO FALSA DE FATO CRIMINOSO. ALEGADA INÉPCIA DA QUEIXA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FATO TÍPICO E DETERMINADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO.

-
Para a caracterização do crime de calúnia é necessária a imputação a alguém de fato definido como crime, sabendo o autor da calúnia ser falsa a atribuição. Devem estar presentes, simultaneamente, a imputação de fato determinado e qualificado como crime; o elemento normativo do tipo, consistente na falsidade da imputação; e o elemento subjetivo do tipo, o
animus caluniandi
. - Nos termos da jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, se não há na denúncia descrição de fato específico, marcado no tempo, que teria sido falsamente praticado pela pretensa vítima, o reconhecimento da inépcia é de rigor, porquanto o crime de calúnia não se contenta com afirmações genéricas e de cunho abstrato (RHC 77.243/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 06/12/2016).

- No caso, está ausente da queixa a narrativa de que o querelado imputou ao querelante fato criminoso determinado, devidamente situado no tempo e espaço, com a indicação suficiente das circunstâncias específicas nas quais teria ocorrido.

- Recurso em habeas corpus provido para trancar a Ação Penal n.

0162363-35.2013.8.06.0001, por inépcia da queixa, nos termos do art.

395, I, do Código de Processo Penal.

(RHC 77.768/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 26/05/2017)

PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. ART. 139 DO CÓDIGO PENAL. DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA. JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. DENÚNCIA REJEITADA.

1. Para a configuração do crime de difamação é mister a existência de dolo específico (animus difamanddi), consistente no desejo de macular a honra do ofendido.

2. Inexistindo justa causa para a ação penal, ante a ausência do elemento subjetivo do tipo, há de ser rejeitada a denúncia.

3. Denúncia rejeitada. Voto vencido do relator no sentido de que o exame da atipicidade subjetiva deve ser melhor apurado no curso da ação penal.

(APn 603/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/05/2011, DJe 14/10/2011)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME POR FALTA DE JUSTA CAUSA. PEDIDO DE RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME QUANTO AO CRIME DE CALÚNIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA DESCRITA PELO QUERELANTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL PRIVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os crimes contra a honra - calúnia e difamação - exigem para a sua configuração a intenção dolosa de ofender a honra alheia, consubstanciada no animus caluniandi e diffamandi, respectivamente. 2. Inexistindo imputação de fato certo e determinado, delimitado no tempo e no espaço, definido pela lei como crime, não se reconhece a presença do dolo de caluniar. In casu, a narrativa apontada pelo querelante como caracterizadora do crime de calúnia não possui a qualidade que se exige para tal, porquanto não delimitada no tempo e no espaço, tratando-se de informações apresentadas sem qualquer definição e concretude. 3. Recurso conhecido e não provido, para manter a decisão que rejeitou a queixa oferecida em desfavor da querelada, imputando-lhe a prática dos crimes descritos nos artigos 138 e 140, c/c o artigo 141, inciso III, todos do Código Penal, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.
(
Acórdão 1252659
, 00015705620178070001, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 4/6/2020, publicado no PJe: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No entanto, ainda que se prove a existência do delito de difamação na hipótese, tanto este quanto o de injúria, são de menor potencial ofensivo, cuja competência originária é do Juizado Especial Criminal – JECrim.

Nesse sentido:

Ementa: HABEAS CORPUS. LEI 9.099/95. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. Os delitos imputados são de menor potencial ofensivo e a ação penal tem curso no Juizado Especial Criminal. Competência recursal, portanto, da Turma Recursal Criminal. Declinação da competência. REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL CRIMINAL / JECRIM. (Habeas Corpus, Nº 70080603897, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 12-02-2019)

Acrescenta-se que, conquanto incida a causa de aumento de pena de 1/3, prevista no art. 141, III do CP, nos crimes apontados, a somatória das penas não irá ultrapassar o teto de 2 anos, que determina a competência dos Juizados Especiais Criminais, senão vejamos.

O delito previsto no art. 140, do CP, tem pena máxima de 6 meses, de modo que, mesmo que se aumente esse patamar de 1/3,
passará a um total de 8 meses.

Já o crime do
art. 139, do CP, tem pena máxima de 1 ano, sendo que, aumentando-se essa pena de 1/3, restará uma pena máxima de 1 ano e 4 meses.

Fazendo-se a somatória das penas, já devidamente aumentadas, encontra-se o patamar exato de 2 anos, quantidade que não ultrapassa o teto de pena estabelecido no art. 61 da Lei n.º 9.099/95.

Com efeito, segundo o art. 61 da Lei n.º 9.099/95, são de competência dos Juizados Especiais Criminais, as contravenções penais e os crimes cuja lei comine pena máxima não superior a 02 (dois) anos, cumulada ou não com multa,
in verbis
:

Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
conheço do conflito suscitado, dou parcial procedência e
determino a remessa dos autos à regular redistribuição a uma das

Varas do Juizado Especial Criminal, da comarca de Belém
por ser competente para processar e julgar a Interpelação Judicial, com pedido de explicação em Juízo, em obediência ao art. 61, da Lei nº 9.099/95.

É o voto.

Belém, 04/05/2021